Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO PERMANÊNCIA. CESSÃO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.
1. O tempo de contribuição quando o servidor estiver cedido deve ser contabilizado para a concessão de benefícios previdenciários, ainda que não seja realizado o repasse dos valores para o ente cedente, tendo em vista que o servidor não é responsável pelo recolhimento, nos termos dos arts. 66 e 70 da Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.